Tribunal: TJES
Processo: 5001311-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001311-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
As matérias constantes no item I.2 não podem ser analisadas neste momento, já que o recorrente pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que implica supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE.

3.
Não há nos autos a comprovação da transferência de propriedade à Municipalidade e da disponibilização de área para utilização de triagem de resíduos da construção civil, obrigações que competiam ao agravante constantes no Termo de Ajustamento de Conduta.

4.
Não está presente o requisito da probabilidade do direito, necessário para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente na origem, para suspensão da exigibilidade do TAC.

5.
Também não restou demonstrado o perigo de dano, pois todos os fatos mencionados pelo recorrente para respaldar sua pretensão de urgência são, no mais tardar, referentes ao ano de 2018.

6.
Requisitos do artigo 300, do CPC, que não foram atendidos.

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2004642 que, nos autos da ação declaratória de perda de objeto e ação revisional de ato administrativo ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.
Em suas razões recursais (ID nº 2165270), o agravante aduz, em síntese, que deve haver a suspensão do Termo de Ajustamento de Conduta firmado na Ação Civil Pública nº 0014116-36.2009.4.02.5001, pois a área degradada se recuperou novamente e já transferiu imóveis ao município, tendo, assim cumprido suas obrigações.
Diante desse argumentos, formulou os seguintes pedidos no bojo do agravo de instrumento:
I – O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, VISANDO OBTER O DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NOS TERMOS DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS;
I.1 – liminarmente a aplicação do artigo 265, IV, alínea “a” e “b”, do CPC, suspendendo a exigibilidade conforme requerido na exordial, evitando assim um processo executório sem a presença de seus requisitos, por estar com seus termos em análise jurisdicional, evitando assim danos irreparáveis ou de difícil reparação ao direito do Requerente.
I.2 - requer a determinação liminar inaudita altera pars de suspensão do Termo de Referência, compelindo aos Requeridos a cumprirem com o Aditamento ao Termo de Ajustamento de Conduta na forma como foi avençado, e com as devidas adequações à razoabilidade e proporcionalidade, afastando as onerosidades excessivas apontadas, contendo a determinação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
• Analisar a planta geral objeto do Projeto de Urbanização do Vale Encantado e fornecer as diretrizes ambientais e urbanísticas para a recuperação do terreno considerando o projeto executivo de parcelamento do solo urbano
• Estudar e readequar as áreas de preservação permanente estabelecidas na Lei Municipal nº. 4575/07, na área do plano geral de urbanização da área, de acordo com o interesse paisagístico e ambiental, integrando-as às novas funcionalidades urbanísticas projetadas.
• Regularizar perante o órgão estadual de meio ambiente uma autorização para implantação e operação de uma estação de triagem e destinação de resíduos inertes da construção civil, para realizar aterro em áreas definidas e licenciadas para aumento da altura dos terrenos no município.

Decisão de ID nº 2260363 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
A despeito de devidamente intimados, apenas MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões no ID nº 3416558.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no ID nº 3723078.
Despacho de ID nº 4220743 determinando a intimação do agravante para que se manifestasse a respeito de aparente hipótese de inadmissibilidade parcial do recurso, em razão de supressão de instância. Em resposta, o recorrente acostou a petição de ID nº 4998037, limitando-se em tratar novamente a respeito de suas teses constantes nas razões recursais.
É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória, 14 de julho de 2023.

*

O SR. ADVOGADO RUBENS CAMPANA TRISTÃO:-
Boa tarde a todos.
Cumprimento a egrégia Câmara na pessoa do Relator, Desembargador Luiz Guilherme Risso.
E, sem maiores delongas, entro diretamente aqui no caso. Trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido liminar formulado em Primeira Instância ao argumento de que não teria o agravante, autor da ação, demonstrado exclusivamente o requisito da urgência.
Pois bem, de que trata o caso? O agravante, espólio de Cláudio Henrique Laranja, em 2008, firmou junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha e ao Ministério Público do Estado um termo de ajustamento de conduta, por meio do qual se comprometeu ao cumprimento de três obrigações.
Primeira, restaurar a área onde explorava-se a extração de areia. Segunda, doar ao município uma gleba de terra desta área do tamanho de 4 mil metros quadrados. E terceiro, autorizar o município a usar parte, também uma outra parte da terra, para fins de depósito de detritos oriundos da construção civil.
No mesmo ano de 2008, o autor, juntamente com os requeridos, assinaram um termo de autorização, está juntado aos autos, no ID 2165353, por meio do qual já autorizavam o município a adentrar na área de 4 mil metros quadrados, outorgando-lhe, portanto, a posse, e também em uma área de extensão total de 10 mil metros quadrados, para ser utilizada para fins do depósito dos detritos. Passado algum tempo, o IEMA esteve em toda a área onde havia extração de areia e certificou que a própria natureza havia recuperado aquela localidade. Portanto, não havia nada que se fazer mais para fins recuperar. Quero dizer que, de forma natural, a própria área se recuperou.
Pois bem. Diante desse cenário, nós temos por evidente que as três obrigações foram devidamente cumpridas. Mas o que ocorreu? No ano de 2021, o município, de forma unilateral, por meio da sua Secretaria de Meio Ambiente, ele faz uma reunião entre alguns componentes desse órgão, sem a presença dos representantes do agravante, e lavra um chamado termo de referência, dizendo basicamente o seguinte: olha, aquelas obrigações antes previstas não são mais interessantes ao município. O que queremos agora é que você, agravante, recupere 43 hectares da reserva de Acarinema. 43 hectares são 430 mil metros quadrados.
Diante dessa desproporção, e tendo sido intimado a comparecer a uma audiência posterior pelo Ministério Público, lá no processo administrativo, o representante da agravante, não concordando com o ato, e também por entender que a obrigação nova que se pretendia lhe impor era inexequível e desproporcional, ele simplesmente não concorda com o termo de referência. Diante desse cenário, e estando na iminência de sofrer uma ação, por meio da qual pode ser compelido a essa nova obrigação, repito, não prevista em TAC, que não concorde com todos os participantes do processo administrativo e que não foi objeto de debate, ele propõe a ação ordinária, por meio da qual pleiteou, basicamente: um, a declaração de que o TAC havia sido já cumprido, portanto, perdera seu objeto, ou, quando muito, que esse TAC não havia mais razão de ser.
E liminarmente o que se quer, o que se pediu ao juiz de Primeira Instância? Que se suspendesse a exigibilidade deste TAC e também desse termo de referência, ao menos até a instrução do processo. E por que isso? Porque o argumento do município é de que o autor não teria cumprido duas das obrigações, quais sejam aquelas afetas à entrega das terras. Só que aí temos um problema. Por quê? Porque no termo de entrega, no termo de autorização, onde o agravante entrega a posse, fica muito claro que caberia ao município executar os atos necessários à transmissão de propriedade. Ou seja, caberia ao município desmembrar aquela gleba de 4 mil metros e transferir para si, o que não foi feito. Então, se houve descumprimento, não foi por parte do agravante. O agravante cumpriu a obrigação que lhe competia.
E ainda que não esteja claro do termo de autorização, isso decorre da própria Lei de Registros Públicos, no artigo 167, I, alínea 36, e primordialmente do artigo 195. A, o qual é muito claro ao dizer que a área de terra entregue, quando a área de terra entregue não possuir matrícula própria, cabe ao município solicitar ao cartório de registro a abertura de matrícula de parte do imóvel.
Portanto, Excelência, a urgência da situação, contrariando o argumento, o fundamento da decisão de primeira instância, é que o agravante pode estar na iminência de sofrer uma ação e de ser impelido, compelido, sob inúmeros tipos de pena, a cumprir essa nova obrigação que, repito, não fez parte do TAC originário, não foi concorde com ele e, repito, é totalmente inexequível e desproporcional. Até porque a área que primeiramente fora degradada, ela se situa no bairro de Cobilândia, que é totalmente distante lá de Jacarenema. E, repito mais uma vez, o que se quer o termo de referência, que os agravantes recuperem 430 mil metros quadrados, ao passo que no TAC originário, a área que deveria ser entregue e foi entregue era de 4 mil metros quadrados.
Então, diante desse cenário, o que pugna o agravante é pelo provimento do recurso para fim de que se suspenda a exigibilidade do TAC e também desse termo de referência, ao menos até a instrução do processo.
Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado pela atenção.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
Como relatado, cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2004642 que, nos autos da ação declaratória de perda de objeto e ação revisional de ato administrativo ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.
No ID nº 4220743, foi proferido despacho determinando a intimação do agravante para que se manifestasse a respeito de aparente hipótese de inadmissibilidade parcial do recurso, em virtude da verificação de supressão de instância.
Isso porque, os pedidos formulados no item I.2. das razões recursais não foram aventados em Primeira Instância, quais sejam:
I.2 - requer a determinação liminar inaudita altera pars de suspensão do Termo de Referência, compelindo aos Requeridos a cumprirem com o Aditamento ao Termo de Ajustamento de Conduta na forma como foi avençado, e com as devidas adequações à razoabilidade e proporcionalidade, afastando as onerosidades excessivas apontadas, contendo a determinação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
• Analisar a planta geral objeto do Projeto de Urbanização do Vale Encantado e fornecer as diretrizes ambientais e urbanísticas para a recuperação do terreno considerando o projeto executivo de parcelamento do solo urbano
• Estudar e readequar as áreas de preservação permanente estabelecidas na Lei Municipal nº. 4575/07, na área do plano geral de urbanização da área, de acordo com o interesse paisagístico e ambiental, integrando-as às novas funcionalidades urbanísticas projetadas.
• Regularizar perante o órgão estadual de meio ambiente uma autorização para implantação e operação de uma estação de triagem e destinação de resíduos inertes da construção civil, para realizar aterro em áreas definidas e licenciadas para aumento da altura dos terrenos no município.
Nesse contexto, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública” (TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020).
Diante de tal premissa, as matérias supratranscritas não podem ser analisada neste momento, já que o recorrente pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que implica, como dito antes, supressão de instância.
Isto posto, NÃO CONHEÇO da parcela concernente ao item I.2 do recurso de agravo de instrumento.
É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Voto no mesmo sentido.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
MÉRITO
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2004642 que, nos autos da ação declaratória de perda de objeto e ação revisional de ato administrativo ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.
Em suas razões recursais (ID nº 2165270), o agravante aduz, em síntese, que deve haver a suspensão do Termo de Ajustamento de Conduta firmado na Ação Civil Pública nº 0014116-36.2009.4.02.5001, pois a área degradada se recuperou novamente e já transferiu imóveis ao município, tendo, assim cumprido suas obrigações.

Decisão de ID nº 2260363 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
A despeito de devidamente intimados, apenas MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões no ID nº 3416558.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no ID nº 3723078.
Cinge-se a controvérsia em aferir se o agravante logrou êxito em comprovar que houve o cumprimento de suas obrigações constantes no Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos de nº 0014116-36.2009.4.02.5001, para que haja a suspensão de sua exigibilidade.
As obrigações a serem adimplidas pelo recorrente são as seguintes (ID nº 9866400):
Promover a recuperação ambiental relativamente à área de sua propriedade, perante o Ministério Público Estadual, com interveniência técnica do IEMA e da Prefeitura Municipal de Vila Velha – PMVV, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.
Contratar a elaboração de um Projeto de Recuperação Ambiental – PRAD, subscrito por técnico habilitado e com ART, considerando em conformidade com as diretrizes de uso e ocupação do solo do Município de Vila Velha, apresentando cópia do contrato com a descrição da equipe técnica ou a empresa responsável ao IEMA e SEMMA. Submeter o referido projeto à prévia análise, para regular aprovação do IEMA, submetendo-o a anuência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila Velha – SEMMA.
Dar início à execução do PRAD, de acordo com o cronograma previsto e aprovado, observando as medidas e os prazos aprovados.
Apresentar relatório fotográfico descritivo relativo às diversas intervenções de recuperação ambiental, com a indicação geográfica das respectivas áreas, atendendo as diretrizes aprovadas no PRAD, a cada 06 (seis) meses ao IEMA e à SEMMA.
Apresentar relatório fotográfico descritivo final após conclusão das atividades ao IEMA e SEMMA
Transferir ao Município de Vila Velha uma geba de terra, de aproximadamente 4.000m2, com as confrontações e delimitação estabelecidas na planta geral de urbanização, identificada com o nº 5 (cinco) no Mapa de Sistema Viário do Projeto de Urbanização do Vale-Encantado, para ser destinada a construção de equipamento social.
Indicar e ceder em caráter provisório um terreno para utilização como centro de triagem e separação de entulhos provenientes da construção civil, com vistas à elevação do nível dos terrenos e das vias públicas em locais em que haja necessidade de promover aterros.
De fato, verifico que o próprio Município de Vila Velha concorda que, em relação à obrigação concernente à recuperação da área degradada, já houve a regeneração natural.
Porém, não há nos autos a comprovação da transferência de propriedade à Municipalidade e da disponibilização de área para utilização de triagem de resíduos da construção civil, obrigações que competiam ao agravante.
Por tal motivo, não está presente o requisito da probabilidade do direito, necessário para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente na origem, para suspensão da exigibilidade do TAC.
Nesse contexto, é de se destacar que o termo de autorização assinado unilateralmente pelo ora agravante (ID nº 2165353) menciona apenas a autorização desse para que a Municipalidade ingresse na posse provisória “das referidas áreas”, sem especificação a respeito de qual seria a referida área. Ainda, não há indicação para transferência da propriedade – exigência do TAC.
Com efeito, há de se reconhecer que, nesta fase da demanda, o agravante não logrou êxito em comprovar o cumprimento do Termo de Ajustamento, ônus que lhe competia, à luz do art. 373, inciso I, do CPC.
Do mesmo modo, não verifico que o agravante logrou êxito em comprovar o perigo de dano, pois todos os fatos mencionados pelo recorrente para respaldar sua pretensão de urgência são, no mais tardar, referentes ao ano de 2018.
Com efeito, entendo que o agravante não cumpriu os requisitos do artigo 300, do CPC, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, de modo que a decisão impugnada não carece de reparos.
Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Voto no mesmo sentido.

*
IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Comunico que estou impedindo de atuar no presente feito e acabei votando. Tenho impedimento registrado.
Estou desconsiderando meu voto.
Passo a Presidência ao Desembargador Sérgio Ricardo de Souza para encaminhamento do processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Fica desconsiderado o voto do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.
A Desembargadora Débora Marian Ambos Corrêa da Silva tem condições de voto?

*
V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Eminente Presidente, não tenho condições de voto.
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/08/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.
Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA e, no tocante ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001311-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL)

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2004642 que, nos autos da
ação declaratória de perda de objeto e ação revisional de ato administrativo

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

No ID nº 4220743, foi proferido despacho determinando a intimação do agravante para que se manifestasse a respeito de aparente hipótese de inadmissibilidade parcial do recurso, em virtude da verificação de supressão de instância.

Isso porque, os pedidos formulados no item I.2. das razões recursais não foram aventados em Primeira Instância, quais sejam:

I.2 - requer a determinação liminar inaudita altera pars de suspensão do Termo de Referência, compelindo aos Requeridos a cumprirem com o Aditamento ao Termo de Ajustamento de Conduta na forma como foi avençado, e com as devidas adequações à razoabilidade e proporcionalidade, afastando as onerosidades excessivas apontadas, contendo a determinação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:

• Analisar a planta geral objeto do Projeto de Urbanização do Vale Encantado e fornecer as diretrizes ambientais e urbanísticas para a recuperação do terreno considerando o projeto executivo de parcelamento do solo urbano

• Estudar e readequar as áreas de preservação permanente estabelecidas na Lei Municipal nº. 4575/07, na área do plano geral de urbanização da área, de acordo com o interesse paisagístico e ambiental, integrando-as às novas funcionalidades urbanísticas projetadas.

• Regularizar perante o órgão estadual de meio ambiente uma autorização para implantação e operação de uma estação de triagem e destinação de resíduos inertes da construção civil, para realizar aterro em áreas definidas e licenciadas para aumento da altura dos terrenos no município.

Nesse contexto, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de
indevida
supressão de instância, por implicar
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública” (TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Diante de tal premissa, as matérias supratranscritas não podem ser analisada neste momento, já que o recorrente pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que implica, como dito antes, supressão de instância.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO da parcela concernente ao item I.2 do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2004642 que, nos autos da
ação declaratória de perda de objeto e ação revisional de ato administrativo

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID nº 2165270), o agravante aduz, em síntese, que deve haver a suspensão do Termo de Ajustamento de Conduta firmado na Ação Civil Pública nº 0014116-36.2009.4.02.5001, pois a área degradada se recuperou novamente e já transferiu imóveis ao município, tendo, assim cumprido suas obrigações.

Decisão de ID nº 2260363 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimados, apenas
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou contrarrazões no ID nº 3416558.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no ID nº 3723078.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o agravante logrou êxito em comprovar que houve o cumprimento de suas obrigações constantes no Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos de nº 0014116-36.2009.4.02.5001, para que haja a suspensão de sua exigibilidade.

As obrigações a serem adimplidas pelo recorrente são as seguintes (ID nº 9866400):

Promover a recuperação ambiental relativamente à área de sua propriedade, perante o Ministério Público Estadual, com interveniência técnica do IEMA e da Prefeitura Municipal de Vila Velha – PMVV, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.

Contratar a elaboração de um Projeto de Recuperação Ambiental – PRAD, subscrito por técnico habilitado e com ART, considerando em conformidade com as diretrizes de uso e ocupação do solo do Município de Vila Velha, apresentando cópia do contrato com a descrição da equipe técnica ou a empresa responsável ao IEMA e SEMMA. Submeter o referido projeto à prévia análise, para regular aprovação do IEMA, submetendo-o a anuência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila Velha – SEMMA.

Dar início à execução do PRAD, de acordo com o cronograma previsto e aprovado, observando as medidas e os prazos aprovados.

Apresentar relatório fotográfico descritivo relativo às diversas intervenções de recuperação ambiental, com a indicação geográfica das respectivas áreas, atendendo as diretrizes aprovadas no PRAD, a cada 06 (seis) meses ao IEMA e à SEMMA.

Apresentar relatório fotográfico descritivo final após conclusão das atividades ao IEMA e SEMMA

Transferir ao Município de Vila Velha uma geba de terra, de aproximadamente 4.000m2, com as confrontações e delimitação estabelecidas na planta geral de urbanização, identificada com o nº 5 (cinco) no Mapa de Sistema Viário do Projeto de Urbanização do Vale-Encantado, para ser destinada a construção de equipamento social.

Indicar e ceder em caráter provisório um terreno para utilização como centro de triagem e separação de entulhos provenientes da construção civil, com vistas à elevação do nível dos terrenos e das vias públicas em locais em que haja necessidade de promover aterros.

De fato, verifico que o próprio Município de Vila Velha concorda que, em relação à obrigação concernente à recuperação da área degradada, já houve a regeneração natural.

Porém, não há nos autos a comprovação da transferência de propriedade à Municipalidade e da disponibilização de área para utilização de triagem de resíduos da construção civil, obrigações que competiam ao agravante.

Por tal motivo, não está presente o requisito da probabilidade do direito, necessário para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente na origem, para suspensão da exigibilidade do TAC.

Nesse contexto, é de se destacar que o termo de autorização assinado unilateralmente pelo ora agravante (ID nº 2165353) menciona apenas a autorização desse para que a Municipalidade ingresse na posse provisória “das referidas áreas”, sem especificação a respeito de qual seria a referida área. Ainda, não há indicação para transferência da propriedade – exigência do TAC.

Com efeito, há de se reconhecer que, nesta fase da demanda, o agravante não logrou êxito em comprovar o cumprimento do Termo de Ajustamento, ônus que lhe competia, à luz do art. 373, inciso I, do CPC.

Do mesmo modo, não verifico que o agravante logrou êxito em comprovar o perigo de dano, pois todos os fatos mencionados pelo recorrente para respaldar sua pretensão de urgência são, no mais tardar, referentes ao ano de 2018.

Com efeito, entendo que o agravante não cumpriu os requisitos do artigo 300, do CPC, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, de modo que a decisão impugnada não carece de reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA:

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.